Tribunal: TJDFT
Processo: 0740029-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740029-47.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DANUZE BATISTA LAMAS GRAVINA RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. ROL TAXATIVO. NEGATIVA LEGÍTIMA. DANO MORAL. AFASTADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato de plano de saúde não está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei no 14.454/2022 estabeleceu critérios para cobertura de tratamento de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Trata-se de lei material, impossibilitando sua retroatividade, sendo assim, aplicável somente aos casos em que a negativa ocorrer a partir de 22/9/2022. 3. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 3.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece o rol de procedimentos mínimos obrigatórios a serem observados. 4. No caso em análise, o medicamento pleiteado não encontra previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, cujo rol é taxativo conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sendo legítima a negativa de cobertura. 5. Legítima a negativa do plano de saúde considerando a legislação de regência e contrato entabulado entre as partes, afastada a pretensão de indenização moral. 6. Recurso da ré conhecido e provido. Sentença reformada. Prejudicado o apelo do patrono da autora. A recorrente alega violação ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao argumento de que o acórdão guerreado não poderia ter considerado o ato jurídico perfeito, tendo em vista as prerrogativas da Lei 14.454/22, no decorrer do processo, que visa revogar a negativa do plano de saúde ao fornecimento de medicamentos com base na natureza taxativa do rol da ANS (Agência Nacional de Saúde). Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. No ID 49246408, a recorrida Amil pugna o cadastramento do advogado Marco André Honda Flores, OAB/DF 35.139, nos autos, para que as publicações sejam realizadas exclusivamente em seu nome. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 6o da LINDB, pois “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da impossibilidade dos princípios contidos no artigo 6o da LINDB serem analisados em sede de recurso especial, por se tratar de matéria constitucional, apenas reproduzida na legislação ordinária. Precedentes 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e AgInt no TP n. 3.001/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 17/11/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O apelo também não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Por fim, defiro o pedido de cadastramento do advogado da recorrida, Marco André Honda Flores, OAB/DF 35.139, aos presentes autos, tendo em vista o instrumento procuratório de ID 49247859. Contudo, indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027